Tribunal: TJPA
Processo: 0010028-72.2016.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010028-72.2016.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL
APELANTE: REGIANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - Def. P BRUNO ARANHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. 1) ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO.
1)
Inviável o pleito absolutório pretendido, vez que as provas de autoria reunidas no caderno processual são seguras, coesas e aptas a embasar o édito condenatório, exterminando qualquer dúvida acerca do envolvimento do réu no evento delituoso.
2)
A desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime de roubo circunstanciado depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na espécie, inexistindo dúvidas acerca do
animus necandi
do agente, tendo realizado disparos de arma de fogo na direção das vítimas, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade, impossível a desclassificação;
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 16ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE-PA, ocorrida entre os dias 03 e 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
REGIANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Portel, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §3º c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que, no dia 13/12/2016, por volta das 08h30, em Portel, bairro Pinho, a vítima Jefferson de Souza, tomava café da manhã, junto a sua esposa Maria Leal e sua cunhada Maria das Graças, quando o apelante, na companhia de outro indivíduo menor de idade, invadiram a residência e, com uso de arma de fogo tipo revólver, calibre 32 e arma de choque elétrico, chamada ¿taser¿, renderam as vítimas, e subtraíram dois aparelhos celulares e um molho de chaves.

Consta ainda, que a vítima narrou à policia que foi atingida com choques, e que foram ameaçados de morte diversas vezes. Jefferson contou ainda que reagiu, atingindo o apelante com um pé de cabra na altura da cabeça, houve luta corporal, quando o menor infrator pegou o revólver e desferiu três tiros na tentativa de acertar a vítima, contudo, a arma não disparou. Na saída da residência, mais uma vez o menor disparou contra as vítimas, vindo a acertar o muro da residência. Ao ser preso, apelante confessou que invadiu a residência da vítima, e que seu comparsa teria disparado a arma de fogo, porém, negou ter subtraído qualquer bem.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou:
I)

A absolvição, ante a insuficiência de elementos aptos a sustentar a condenação, com base no art. 386.
II)

A desclassificação de latrocínio para o delito de roubo, com a consequente pena no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 102-109), o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO
, vindo-me os autos conclusos em 17/10/2017.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I)

DA ABSOLVIÇÃO:

De início, o recorrente sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e inaptas a sustentar a condenação, tendo em vista que não conseguem comprovar a autoria delitiva.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, restando claro no caderno processual que o réu, armado, em conluio com um comparsa, menor de idade, adentrou o estabelecimento comercial das vítimas e de lá subtraíram seus pertences e, ainda, efetuaram disparos de arma de fogo, com o intuito de atingir as vítimas, sendo que, não obtiveram êxito em razão da falha ocorrida na arma no momento do disparo.

Em que pese o lapso temporal, entre a data do fato (30/12/2016) e o depoimento prestado em juízo (30/03/2017), a vítima foi segura e precisa em seu depoimento, narrando com riqueza de detalhes a ação delituosa, vejamos:

Em juízo, a vítima
Jefferson Gonçalves de Souza
afirmou, que:
¿que estavam tomando café, quando alguém bateu na porta, que os assaltantes entraram, que anunciaram o assalto, que exigiam dinheiro (...) que fora atingido algumas vezes com a arma de choque porque não tinha dinheiro, que foram ameaçados de morte (...) que o depoente reagiu e acertou o apelante com um pé de cabra na altura da cabeça, que iniciou-se uma luta corporal (...) que atiraram em sua direção (...) que reconhece o rosto do apelante (...)¿

Tais declarações se coadunam com as declarações da vítima
Maria Raimunda leal
esposa de Jefferson, que declarou ao juízo:
¿que estavam tomando café (...) que alguém bateu na porta (...) que os assaltantes entraram e anunciaram o assalto, que eles exigiam dinheiro, que deram choque em seu esposo, que os ameaçaram de morte (...) que seu marido atingiu o apelante com o pé de cabra na cabeça (...) que viu o rosto do apelante (...) que foram subtraídos dois aparelhos celulares (...) que o apelante disparou a arma de fogo duas vezes em sua direção, mas a arma não funcionou (...) que na ocasião da fuga, o apelante atirou novamente contra as vítimas, mas o tiro acertou a parede¿.

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono
, verbi gratia
, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1.
No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob crivo do contraditório que ampararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstância em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula N. º7/STJ.
(...)
(STJ, AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Destaca-se ainda, que o menor
Emerson Santos Paiva
, confessou ter praticado o crime na companhia do apelante, e ainda que foi recorrente quem lhe convidou e entregou a arma utilizada no crime.

Diante disso, resta, portanto,
inviável o pleito absolutório pretendido, vez que as provas de autoria reunidas no caderno processual são seguras, coesas e aptas a embasar o édito condenatório, exterminando qualquer dúvida acerca do envolvimento do réu no evento delituoso.
II) DA DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO:

Requer o apelante, subsidiariamente, a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo simples, alegando que não houve liame subjetivo entre a sua conduta e a do adolescente Emerson Paiva. Adianto que a irresignação não merece prosperar.

Ocorre que, conforme antes já esclarecido, restou bem delineada nos autos a participação ativa do apelante no delito que lhe é imputado, razão porque restou inviável sua absolvição. Além do mais, extrai-se dos depoimentos das vítimas transcritos ao norte, que foi
o apelante quem realizou os disparos, sempre na direção das vítimas, sendo que, em um primeiro momento a arma a falhou, e quando novamente tentou acertá-los, errou o tiro.

Cabe ressaltar que a desclassificação da conduta nos moldes pretendidos depende do estudo do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na perquirição do dolo do agente, é necessária a análise objetiva da situação, porquanto impossível ao julgador imiscuir-se na real vontade do indivíduo no momento da ação.

De fato, se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o latrocínio na modalidade tentada.

Na espécie, analisando objetivamente a situação dos autos, é possível extrair da prova oral o
animus necandi
do apelante, pois, as vítimas afirmaram que este, em duas oportunidades tentou as atingir com disparos de arma de fogo, sendo que no primeiro momento a arma de fogo falhou, e na segunda tentativa o recorrente errou o tiro, não ocorrendo o resultado morte ou grave lesão por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal,
mutatis mutandis
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. INCABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO TANTO NA SUBTRAÇÃO DA RES COMO NO RESULTADO MORTE DA VÍTIMA. VÍTIMAS NÃO ATINGIDAS PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Aquele que, durante o roubo com emprego de arma de fogo, dispara em direção à vítima por três vezes, atua com inegável dolo de matar, assumindo de forma voluntária e consciente o perigo do resultado letal, devendo ser responsabilizado pelo crime de latrocínio tentado se a morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.
2. O fato de o resultado morte não ter sido alcançado não afasta a tipicidade da conduta. O agente que efetua três disparos de arma em direção ao ofendido, por óbvio assumiu o risco de provocar a morte do mesmo, restando evidente na hipótese vertente tanto o dolo na conduta antecedente (tentativa de roubo), quanto o dolo ou culpa na conduta subsequente (tentativa de homicídio). E exatamente porque o resultado morte não se concretizou, por circunstâncias alheias à vontade do apelante, é que incidiu sobre a sua pena a causa de redução pela tentativa.
3. Revelado, in casu, que o "iter criminis" foi quase todo percorrido, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime. (TJPA, 2017.05438217-81, 184.848, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19, Publicado em 2018-01-08)

Desta feita, entendo que as provas produzidas nos autos demonstram o
animus necandi
do apelante, estando a conduta deste subsumida à figura típica prevista no artigo 157, § 3º, parte final, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator